Tribunal: TJPA
Processo: 0804256-79.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804256-79.2021.8.14.0024

APELANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO, OUVIDOS EM JUÍZO, QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA E ESTÃO DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS QUE EVIDENCIA AS LESÕES SOFRIDAS PELO OFENDIDO NO TÓRAX E JOELHOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, diante do relato seguro e constante da ofendida na polícia e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo. No tocante a materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima, foi anexado nos autos exame de lesão corporal que evidenciam as lesões sofridas no tórax e joelhos da vítima, logo impossível a pretendida absolvição.

3. Os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante em negativa da autoria não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados. Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os princípios do contraditório e ampla defesa, como no caso em apreço, pelo relato do ofendido e pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, os quais participaram da ocorrência.

4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcos Antônio Santos de Sousa
(nascido em
02/07/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/07/2023
, doc. ID 17896707, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
Dr. Leonardo Ribeiro da Silva
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
). Vale ressaltar que,
a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17896666) que, no dia
01/11/2021
, aproximadamente às 00h30min., quando a
vítima A. A. DE S.
se encontrava em sua casa, o
denunciado Marcos Antônio Santos de Sousa chegou e começou a agredir a vítima com socos e chutes, deixando a vítima lesionada nas costas, braço, joelho e cabeça
. A vítima acredita ter sido a agressão sofrida por parte do acusado em razão de
não ter emprestado o carro ao acusado
. Que já foi agredido pelo acusado umas 06 (seis) vezes e que o denunciado devia estar sob influência de álcool ou droga.

Em
razões recursais
(doc. ID 17896709), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, em face da
ausência de prova judicializada
, vez que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima
. Assim, as testemunhas ouvidas perante a autoridade judicial (policiais) não presenciaram a ação criminosa, participando tão somente do momento da prisão.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17896712), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
total improvimento
do recurso, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 18240587).

É o relatório. Sem revisão (crime que a lei comina pena de detenção).

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante pela insuficiência de provas. Palavra exclusiva da vítima. Policiais que não presenciaram a ação criminosa.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a autoria delitiva
, já que se baseou
exclusivamente na palavra da vítima, e os policiais, ouvidos em juízo, não presenciaram a ação criminosa, mas tão somente o momento da prisão do recorrente
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal – violência doméstica
(art. 129, §9º, do CPB) é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17896651), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17896651), pelo
Laudo nº 2021.10.000739-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 17896651), o qual concluiu que
“houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando, por ação contundente (...) DESCRIÇÃO: equimose violácea arredondada na região axilar posterior do tórax esquerdo; escoriações tipo arrasto nos joelhos”
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Assim dispõe o art. 129, §9º, do CPB:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

§9º.
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).

Pena
– detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

A vítima
A. A. DE S.
, na
fase policial
(doc. ID 17896651), descreve em detalhes a empreitada criminosa, asseverando: “Que no dia 01/11/2021, por volta das 00h30min., o depoente se encontrava em sua residência, ocasião em que seu filho Marcos Antônio Santos de Sousa chegou no local e começou a agredir o depoente com diversos socos e chute, que o depoente está com lesões nas costas, braços, joelho e cabeça, que o depoente acredita que seu filho tenha lhe agredido em razão de o depoente ter recusado emprestar seu veículo para seu filho; que o depoente acredita que seu filho estivesse sob efeito de álcool e drogas, que Marcos Antônio Santos de Sousa já agrediu o depoente por seis vezes, que é a primeira vez que o depoente fez registro de ocorrência; que é normal Marcos Antônio Santos de Sousa ir até o comércio do depoente e pegar diversas caixas de cerveja, sem efetuar o pagamento, que o depoente manifesta o interesse de representar pelo prosseguimento da ação penal”.

A vítima
confirma as agressões sofridas e perpetradas pelo réu
, ressaltando que, toda discussão e agressão física se iniciou pelo fato de o pai (vítima) ter se recusado a emprestar seu veículo para o filho (acusado). Disse que essa não foi a primeira vez, sendo a sexta vez que ele sofreu agressão por parte do réu.

A testemunha
Alzinete Santos de Sousa
, mãe do acusado e esposa da vítima, relatou em
juízo
(doc. ID 17896707): “que presenciou as agressões, que essa não foi a primeira vez que ele agride o pai; que ele é usuário de álcool; que fica agressivo quando faz uso de bebida alcóolica”.

Já a testemunha
PM Idevan Vieira Mota
aduziu em
juízo
(doc. ID 17896707) que: “foi acionado para atender uma ocorrência, que um senhor havia sido agredido pelo próprio filho, que diligenciaram até o local, que o acusado não se encontrava no local, apenas a vítima, que prenderam o acusado na casa dele, que ele não ofereceu resistência”.

Da conduta narrada pela vítima, restou claro que o réu, incutido de
animus laedendi
, teve o dolo, a intenção de lesionar a mesma, restando suficientemente comprovada à autoria do crime imputada ao réu, através do
depoimento da vítima, das testemunhas e do exame de corpo de delito (doc. ID 17896673), atestando que de fato a vítima sofreu agressões físicas
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela
violência física
efetivada contra a vítima, diante do
relato seguro e constante do ofendido na polícia
e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

No tocante a
materialidade da lesão corporal sofrida pela vítima
, foi anexado nos autos
exame de lesão corporal que evidenciam as lesões sofridas no tórax e joelhos da vítima
, logo impossível a pretendida absolvição.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

O
depoimento de policiais
sobre fatos de que têm ciência em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, quando seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações. Desta feita, o depoimento de agentes policiais que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800332-93.2021.8.14.0401 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021).

Os depoimentos dos policiais coadunam-se perfeitamente ao que fora narrado nos autos pela vítima, bem como no laudo pericial. Ademais, as declarações prestadas pelo apelante em negativa da autoria não possui amparo nos demais elementos probatórios ora delineados.

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço, pelo
relato do ofendido
e pelos
depoimentos dos policiais ouvidos em juízo
, os quais participaram da ocorrência.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado,
não restando comprovada a legítima defesa alegada pelo acusado
.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024